Tribunal: TJSP
Processo: 1003888-87.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – REEMBOLSO DOS VALORES ANTECIPADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 1044, DO STJ – IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.